Tribunal: TJES
Processo: 5038689-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Creditamento
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038689-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCHETTO'S SELF-SERVICE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, o voto condutor do acórdão impugnado foi claro ao explicitar os motivos pela manutenção da sentença recorrida, demonstrando que, em sede de execução fiscal, não é possível o oferecimento de embargos à execução quando não há garantia do juízo, ainda que a parte litigue sob o pálio da justiça gratuita.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5038689-88.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
FRANCISCHETTO’S SELF SERVICE LTDA

EMBARGAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCHETTO’S SELF SERVICE LTDA
em face do v. acórdão (ID nº 5809974), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões acostadas ao ID nº 6479143, aduz o embargante que o acórdão recorrido foi omisso, pois, não se manifestou sobre a impossibilidade de o embargante garantir a execução.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID nº 6845959.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Diversamente do alegado pelo embargante, o voto condutor do acórdão impugnado foi claro ao explicitar os motivos pela manutenção da sentença recorrida, demonstrando que, em sede de execução fiscal, não é possível o oferecimento de embargos à execução quando não há garantia do juízo, ainda que a parte litigue sob o pálio da justiça gratuita.

A propósito, vejamos excerto do voto condutor:

Pois bem. De início, registro que a Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado
antes
de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal.

A partir desta premissa, entendo haver agido com acerto o juízo
a quo
ao rejeitar os embargos à execução manejados pelo ora recorrente, justamente por não haver sido constatada a existência de uma das suas condições de procedibilidade.

Isto porque o benefício da gratuidade de justiça visa à isenção de despesas de
natureza processual
(art. 98, § 1º do CPC), inexistindo previsão legal de isenção de garantia do juízo para fins de suspensão da execução, cuja natureza destoa daquela pretendida pelo
Codex
Processual.

Outrossim, há de ser ressaltado que a alegada miserabilidade declarada pela apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução.

Senão vejamos os seguintes julgados: (...)

Aliás, vale ressaltar que, em julgamento de casos análogos acerca da exigência da garantia do juízo por parte do beneficiário da justiça gratuita em sede de execução fiscal, o C. STJ vem entendendo que
a garantia da demanda executiva fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor
.

Esse entendimento fundamenta-se na ausência de previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar, na Lei nº 1.060/1950, bem como na expressa previsão, no § 1º do art. 16 da Lei n º 6.830/80, da exigência de prévia garantia do juízo para que possa ser manejada a oposição dos embargos à execução fiscal. Veja-se: (...)

Por tais razões, não há que se falar em omissão a respeito do referido ponto, sendo certo que a conclusão constante no julgamento embargado deu-se em consonância com os demais elementos e decisões prolatadas nos autos.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.